Tribunal: TJPA
Processo: 0000673-11.2000.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000673-11.2000.8.14.0201

APELANTE: TACIANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000673-11.2000.8.14.0201
EMBARGANTE: TACIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II – Acórdão embargado que enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses relativas à alegada nulidade do instrumento procuratório, reconhecendo sua validade e a ausência de prejuízo, bem como afastou a ocorrência de prescrição intercorrente por inexistência de inércia do exequente.

III – Inexistência de vício integrativo, revelando-se os embargos mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV – Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

V – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000673-11.2000.8.14.0201
EMBARGANTE: TACIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TACIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME em face do acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar a apelação interposta pela ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR.NULIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTRUMENTO VÁLIDO, COM PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E FÉ PÚBLICA. AUSENTES QUAISQUER INDÍCIOS DE MÁCULA NA VONTADE DA PARTE OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA PARTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

O instrumento contra o qual se insurge a Apelante é válido, com presunção de autenticidade e fé pública, não havendo nem indícios de que a declaração de vontade nele expressa seja viciada.

II - Exige-se, portanto, para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

III - O transcurso de prazo que se deu no presente caso se deu em razão da inércia deste Judiciário, provavelmente ante o acúmulo de ações na vara de origem e não por desídia da parte, não podendo esta ser prejudicada pela demora no provimento jurisdicional.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de fato no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses relativas à irregularidade de representação processual da instituição financeira e à configuração da prescrição intercorrente, reiterando, ainda, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000673-11.2000.8.14.0201
EMBARGANTE: TACIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão proferido por esta Colenda Turma, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão enfrentou, de maneira clara, expressa e fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, notadamente aquelas relativas à alegada nulidade do instrumento procuratório e à ocorrência de prescrição intercorrente.

O acórdão embargado firmou como principais constatações que o instrumento procuratório apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A. é válido, revestido de presunção de autenticidade e fé pública, inexistindo qualquer vício na manifestação de vontade ou demonstração de prejuízo apto a ensejar nulidade, razão pela qual rejeitou a preliminar de irregularidade de representação; no mérito, assentou que a prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a paralisação do processo, a inércia da parte e o decurso do prazo legal, concluindo que tais requisitos não se verificaram no caso concreto, uma vez que a eventual demora processual decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário, e não de desídia do exequente, não podendo este ser penalizado pela morosidade estatal; assim, com base nessas premissas, o órgão julgador concluiu pela correção da sentença e, ao final, conheceu do recurso de apelação, negando-lhe provimento, para manter integralmente a decisão de primeiro grau.

A insurgência da embargante, ao sustentar que teria havido paralisação do feito por aproximadamente seis anos por culpa exclusiva do credor, revela, novamente, mero inconformismo com a valoração fático-probatória realizada pelo acórdão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Não se vislumbra, ademais, qualquer contradição interna no julgado, tampouco obscuridade que comprometa a compreensão da decisão. Ao contrário, o acórdão apresenta fundamentação coerente, lógica e suficiente, permitindo a perfeita compreensão das razões de decidir.

Também não se identifica a ocorrência de erro material a justificar a integração do julgado. A decisão embargada apreciou os elementos constantes dos autos e firmou convencimento motivado, inexistindo equívoco objetivo passível de correção por meio desta via estreita.

Cumpre salientar, por oportuno, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, somente admitida quando o saneamento do vício apontado conduzir, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Diante disso, constata-se que os embargantes utilizam o presente recurso com o propósito de rediscutir o mérito da causa, inconformados com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Diante desse cenário, constata-se que os presentes embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 06/05/2026